Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712284-52.2022.8.07.0003 RECORRENTES: JOAO DE SOUSA PINTO, ZULEIDE LACERDA GOMES DE SOUSA RECORRIDAS: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, FORTE SECURITIZADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO A PEDIDO DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALOR. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. TAXA DE FRUIÇÃO. VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. RETIFICAÇÃO. 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, a construtora/vendedora faz jus à retenção de parte do valor pago pelo consumidor, de acordo com o Enunciado de Súmula n. 543 do STJ. 2. Considerando as particularidades do caso concreto, o percentual de retenção no importe de 20% dos valores pagos apresenta-se justo, por ter sido livremente pactuado entre as partes e não se mostrar abusivo, motivo pelo qual não merece acolhida a pretensão do consumidor de que a retenção corresponda a percentual menor. 3. Também no caso concreto, a taxa de fruição decorrente do distrado e correspondente ao período de inadimplência do comprador/consumidor imitido na posse do imóvel, conquanto fixada na sentença em percentual sobre os valores pagos e em parcela única, e não em periodicidade mensal como previsto no contrato, não merece reparos por ser mais benéfica ao recorrente, em atenção ao principio que veda a reformatio in pejus. 4. Merece reforma os honorários advocatícios arbitrados na sentença sem observância dos critérios legais previstos no art. 85,§2°, do CPC, sobretudo no que toca ao percentual legal mínimo e máximo de 10% a 20% sobre o valor da condenação. 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 12, 14 e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a legitimidade e responsabilidade objetiva e solidária da ré Forte Securitizadora pelos danos decorrentes distrato, argumentando que ela faz parte do mesmo grupo econômico da outra demandada; b) artigo 85, §2o, do CPC, ao manter a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade da recorrida Forte Securitizadoras para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que há legitimidade entre todas as recorridas e que, ainda que não se reconheça a legitimidade, a condenação é totalmente desproporcional com os valores que os recorrentes têm a receber; c) artigo 86 do CPC, sob o argumento de que não é devido honorários de sucumbência e custas processuais visto que a recorrente sucumbiu de parte ínfima( mínima), pois as condições contratuais, sujeito a nulidade eram bem maiores do que concedida. Afirmam que o percentual fixado (20% do valor pago) é superior ao previsto no contrato (5% do valor do contrato), pleiteando a restituição de 95% (noventa e cinco por cento) dos valores pagos. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requerem que todas as intimações e notificações sejam realizadas pela imprensa oficial exclusivamente em nome de SAMUEL RODRIGUES EPITACIO, OAB/SP 286.763. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios, bem como que todas as intimações ocorram exclusivamente em nome do advogado DANILO PANZUTI BASILE, OAB/SP 324.114. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 12, 14 e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Ao examinar a sentença recorrida, observa-se que a suscitada ilegitimidade da referida Ré/Apelada foi rejeitada com base na teoria da asserção, e que apenas a responsabilidade pelos danos alegados pelos Autores/Apelantes é que foi afastada no julgamento do mérito da demanda. Nesse particular, ou seja, no que toca à responsabilidade da referida Ré, ao examinar as provas juntadas aos autos, sobretudo o contrato objeto da lide, compartilho do entendimento do sentenciante de que a Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, em regime de multipropriedade (cotas imobiliárias) foi firmada pelos Autores/Apelantes exclusivamente em relação à Ré/Apelada RMEX. Não há no contrato ou em qualquer outro documento referência à Ré/Apelada FORTE SECURITIZADORA no negócio realizado pelos Autores/Apelantes. Nesse contexto, no que à alegação Autores/Apelantes de que a Ré RMEX CONTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA em 10/06/2016 outorgou como credora de seu empreendimento a Ré FORTE SECURITIZADORA S/A, tenho pó correta a conclusão do sentenciante no sentido de que “eventual negócio jurídico entre as referidas empresas não atrai para a ré FORTE SECURITIZADORA qualquer responsabilidade junto aos consumidores autores, já que toda a negociação envolveu estes e a requerida RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, não se tendo qualquer notícia de que a FORTE teria participado do negócio”. Dessa forma, mantenho a reconhecida a ausência de responsabilidade da Ré FORTE SECURITIZADORA S/A. (ID 45963025). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostada aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 85, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Quanto aos honorários advocatícios, não há reparos a serem feitos na r. sentença em relação à sucumbência total em face da Ré FORTE SECURITIZADORA. Logo, correta a condenação dos Autores ao pagamento dos encargos sucumbenciais “(ID 45963025), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso em relação à suposta transgressão ao artigo 86 do CPC, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “... a revisão acerca do quantitativo em que autores e réus decaíram do pedido, para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima, implica o reexame de matéria fática-probatória, incidindo a Súmula 7/STJ. Precendentes” (AgInt no AgRg no REsp 1883184/DF, Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/9/2021). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2312928/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGH, DJe 13/6/2023. Igualmente não reúne condições de prosseguir o apelo no tocante ao pleito majoração do percentual de retenção dos valores pagos, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relatorMinistro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações e notificações da parte recorrente sejam realizadas pela imprensa oficial exclusivamente em nome de SAMUEL RODRIGUES EPITACIO, OAB/SP 286.763, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado DANILO PANZUTI BASILE, OAB/SP 324.114. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023